Tribunal: TJSP
Processo: 1010921-60.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010921-60.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante FORGUAÇU
ACABAMENTOS LTDA., é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso para anular a sentença e permitir a prova pericial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
2
Apelação no 1010921-60.2015.8.26.0362
Apelante: Forguaçu Acabamentos Ltda.
Apelado: Banco Safra S/A
Comarca: Mogi Guaçu
Voto no 43667
Ementa: Ação revisional de contrato. Impugnação quanto
ao débito de tarifas em conta corrente. Capitalização de
juros. Cabimento do presente caso no tocante aos
contratos indicados na exordial. Inviabilidade da
pretensão de limitação dos juros remuneratórios. Recurso
provido em parte para anular a sentença e permitir a
prova pericial.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a pretensão deduzida nesta ação (fls. 644/652). Apela
a autora, procurando modificar o resultado do julgamento. O recurso
foi processado com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, a requerente alegou que teria
ocorrido cerceamento de defesa, posto que seria necessária a
produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar os valores
indevidamente cobrados pelo banco, e que foram retratados no
parecer técnico acostado aos autos. Invocou artigos do Código de
Defesa do Consumidor para sustentar que o ônus da prova pertence

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
3
ao apelado.
No mérito, salientou que os pedidos apresentados
na exordial não teriam sido analisados, e que a r. Sentença seria uma
cópia de outra sentença proferida pelo mesmo juízo em ação
declaratória promovida conta o apelado.
Afirmou que as partes entabularam os seguintes
contratos:
"a) Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no
007442370 celebrada em 22/10/2012, com vencimento em
21/01/2013 (Anexo 01 - fls. 66/180);
b) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros
e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros celebrado em
22/10/2012, com vencimento em 21/01/2013 (Anexo 01- fls.
66/180);
c) Instrumento Particular de Aditamento à Cédula
de Crédito Bancário (Cheque Empresarial) no 001276800 celebrado
em 24/05/2013 com vencimento em 25/05/2013 (Anexo 01 - fls.
66/180);
d) Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no
007444071 celebrada em 19/11/2012 com vencimento em
14/11/2013 (Anexo 02 - fls. 209/223);
e) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
4
Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros
e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros celebrado em
19/11/2012 com vencimento em 14/11/2013 (Anexo 02 - fls.
209/223);
f) Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no
007454793 celebrada em 15/07/2014 com vencimento em
13/10/2014 (Anexo 03 - fls. 228/241);
g) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros
e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros celebrado em
15/07/2014 com vencimento em 13/10/2014 (Anexo 03 - fls.
228/241);
h) Instrumento Particular de Aditamento a
Contrato/Cédula de Crédito/Nota de Crédito no 007455811
celebrado em 13/10/2014 com vencimento em 12/01/2015 (Anexo
04 - fls. 246/263);
i) Aditamento ao(s) Instrumento(s) Particular(es)
de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de
Emissão de Terceiros e/ou de Notas Promissórias de Emissão de
Terceiros celebrado em 13/10/2014 com vencimento em 12/01/2015
(Anexo 04 - fls. 246/263);
j) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
5
e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros celebrado em
13/10/2014 com vencimento em 12/01/2015 (Anexo 04 - fls.
246/263);
k) Instrumento Particular de Aditamento a
Contrato/Cédula de Crédito/Nota de Crédito no 007456770
celebrado em 12/01/2015 com vencimento em 13/04/2015 (Anexo
05 - fls. 268/284);
l) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros
e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros no 007456770
celebrado em 12/01/2015 com vencimento em 13/04/2015 (Anexo
05 - fls. 268/284); e
m) Aditamento ao(s) Instrumento(s) Particular(es)
de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de
Emissão de Terceiros e/ou de Notas Promissórias de Emissão de
Terceiros celebrado em 12/01/2015 (Anexo 05 - fls. 268/284)" (fls.
671/673).
Aduziu que seria ilegal a taxa de emissão de
contrato, a qual teria sido cobrada em valores que variaram de R$
600,00 a R$ 3.000,00 (sob siglas como TAC ou tarifa de cadastro).
Salientou que esta tarifa somente poderia ter sido cobrada no
primeiro contrato firmado entre as partes.
"Só para se ter uma idéia do abuso do apelado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
6
cobrança das 'tarifas de emissão de contrato' - e de demais outras
taxas/tarifas somou a importância de R$ 53.700,72 (!!!), como se
denota pelo citado Anexo 01-A" (fls. 677).
Listou as outras tarifas que reputou ilegais (fls.
677/678), as quais não teriam previsão em norma de regência, e não
corresponderiam a serviços efetivamente prestados.
Alegou que jamais foi informada previamente dos
valores cobrados a estes títulos, pois o banco apenas os debitava da
conta corrente.
Sustentou que não haveria respaldo para a cobrança
de "tarifa de registro de operações" e "tarifa de serviços".
Pediu a exclusão das tarifas cobradas em todos os
contratos firmados entre as partes e elencados acima.
Outrossim, destacou que é ilegal a cobrança de
juros capitalizados sem que haja expressa previsão em contrato, bem
como a exigência de juros acima da média de mercado, "muito
acima dos valores dos Certificados de Depósito Bancário acrescidos
de um spread de 20%, montante que a jurisprudência tem entendido
ser o plausível em uma operação bancária não abusiva, equilibrada".
Destacou que o parecer contábil apresentado
revelou a existência de um crédito, em seu favor, da ordem de R$
109.934,35, com fundamento em planilhas e extratos, não se
tratando de uma apuração genérica como alegou o recorrido, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
7
por sua vez, não impugnou o teor do referido parecer.
Adita que o banco deve devolver em dobro o que
foi cobrado indevidamente, autorizando-se a compensação dos
créditos e débitos entre as partes.
Assevera que não pode ser considerado em mora,
posto que a existência de encargos abusivos no período da
normalidade da operação afasta a mora do devedor.
Pois bem.
Preliminarmente, tem-se que a "a abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora"
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Relativamente à capitalização mensal de juros, tem-
se que a mesma é possível a partir de 30.3.2000, sendo vedada para
períodos anteriores, nos termos da súmula 121 do STF.
Com efeito, o art. 5.o da Medida Provisória n.o
1.963-17, de 30.3.2000 dispõe que: “Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um
ano”.
Referido diploma legal foi reeditado até a Medida
Provisória n.o 1.963-26, que posteriormente transformou-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
8
Medida Provisória n.o 2.087-27 (reeditada até a Medida Provisória
n.o 2.087-33), e por fim passou a ser Medida Provisória 2.170-34,
2.170-35 e 2.170-36.
Esta última foi promulgada em 22.8.01, e publicada
no dia seguinte e ainda está em vigor por força do disposto na
Emenda Constitucional n.o 32 de 11.9.01, que em seu artigo 2.o
prescreve: “As Medidas Provisórias editadas em data anterior à da
publicação desta emenda continuam em vigor até que Medida
Provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional”.
O C. Supremo Tribunal Federal entendeu pela
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória 1.963-17/00,
que prevê a possibilidade de capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano (RE 592.377).
Todavia, é necessário que haja expressa pactuação
acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano.
Nesse sentido:
“CIVIL MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
9
INCIDÊNCIA.
(...)
2 Aos contratos de mútuo bancário, celebrados a
partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do art.
5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que pactuada.
A perenização da sua vigência deve-se ao art. 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001.
3 Recurso especial não conhecido” (STJ-4a T,
REsp 629.487-RS, Reg. 2004/0022103-8, J. 22.06.2004, vu, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 02.08.2004 grifos nossos).
“PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS
CONTRATO
POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36
PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE

IMPOSSIBILIDADE

COMPETÊNCIA
DO
STF

JUROS
MORATÓRIOS

LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS
AFASTAMENTO DOS
EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
10
1 Inicialmente, cumpre asseverar que, em sede de
recurso especial, a competência desta Corte Superior de Justiça se
limita a interpretar e uniformizar o direito infraconstitucional
federal, a teor do disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Assim
sendo,
resta
impossibilitado
o
exame
de
eventual
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17 (atualmente
MP 2.170-36), sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000,
de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros,
desde que expressamente pactuada. In casu, além da pactuação
ser posterior à edição da referida medida provisória, o próprio
agravante reconheceu, ainda na inicial, a expressa previsão da
capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta incontroversa a
efetiva pactuação no contrato em tela.
3 - (...)
4 (...)
5
Agravo regimental desprovido” (STJ-4a T,
AgRg no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
11
vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006 grifos
nossos).
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INOCORRÊNCIA
CONTRATO NÃO
JUNTADO AOS AUTOS
JUROS REMUNERATÓRIOS
APLICADOS
À
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA

PREVISÃO
CONTRATUAL
NÃO
DEMONSTRADA NÃO INCIDÊNCIA MINORAÇÃO DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS QUESTÃO SUSCITADA NÃO
ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
211/STJ
COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
POSSIBILIDADE
PROVA DO ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional;
II Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
12
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência,
inviável a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI Recurso não conhecido” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I O fato de as taxas de juros excederem o limite
de 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em
relação à taxa de mercado para operações da mesma espécie.
II Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade
mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17 (31.3.00).
III O entendimento predominante neste Tribunal
é no sentido de que é lícita a cobrança dos juros moratórios até o
limite de 12% ao ano, desde que pactuados. Agravo improvido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
13
(STJ-3a T, AgRg no REsp 879.902-RS, Reg. 2006/0185798-7, J.
19.06.2008, vu, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 01.07.2008
grifos nossos).
Ademais, a Súmula 541, do Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
No caso em análise, como os contratos em
discussão continham expressa previsão acerca das taxas de juros
remuneratórios mensais e anuais, sendo que a taxa anual é superior
ao duodécuplo da mensal, nada há que se modificar nos contratos,
não havendo que se falar em expurgo da capitalização de juros , pois
, em tais circunstâncias , tem-se que a capitalização de juros foi
pactuada.
Com relação ao percentual cobrado a título de juros
remuneratórios, tem-se que a alegação de abusividade dos mesmos
não pode prevalecer no atual estágio da jurisprudência, haja vista o
entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pela
instituição financeira não sofrem as limitações da Lei de Usura.
Frise-se que nem o artigo 25 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, nem o artigo 192, ambos da
Carta Magna revogaram a competência do Banco Central para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
14
autorizar taxas de juros. Ora, o fato de ser competência do
Congresso Nacional a de dispor sobre matéria financeira, cambial e
monetária, instituições financeiras e suas operações (artigo 48,
inciso XIII, da CF), e ser regulado o sistema financeiro por lei
complementar, não significa que o Conselho Monetário Nacional
não possa atuar na forma do artigo 4o, da Lei 4.595/64, na dinâmica
diária da vida financeira do país, observados os parâmetros da
ordem jurídica vigente.
Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal
Federal publicou a Súmula vinculante no 7, a qual estipula que: “A
norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
Cabível, portanto, a prática de juros acima de 12%
a.a.. Na espécie, os contratos preveem expressamente as taxas de
juros aplicáveis, não havendo como impor às instituições financeiras
a limitação pretendida pela autora, qual seja, de impedir a incidência
de juros em percentual superior a 20% do spread acrescido do
percentual dos Certificados de Depósito Bancário (CDB).
Não é possível eleger como parâmetro, consoante
pretendido pela autora, para a definição de eventual abusividade de
juros, a comparação com um percentual superior a 20% do spread

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
15
acrescido do percentual dos CDB (fls. 690), pois , tratam-se de
situações distintas, e que não têm relação com as taxas cobradas no
mercado, em relação especificamente aos contratos indicados na
exordial.
A causa de pedir desta ação não tem como base o
argumento de que as taxas de juros pactuadas em cada contrato
discutido sejam excessivamente discrepantes à média que seria
cobrada pelas demais instituições financeiras em contratos da
mesma espécie. Ainda, há que ser considerada a relação jurídica
individual, estabelecida entre autora e réu, posto que a fixação das
taxas de juros dependem também da análise de crédito realizada de
forma específica para cada cliente, levando em consideração o risco
concreto de cada operação em cotejo com o histórico de pagamentos
e inadimplementos.
Portanto, não é possível acolher o pedido da autora
em relação à abusividade de taxa de juros e capitalização de juros.
Em relação à impugnação às tarifas bancárias, tem-
se que a autora tem o direito de produzir a prova pericial pretendida.
Inicialmente, ressalte-se que é possível a revisão
contratual ainda que as partes tenham celebrado confissão ou
renegociação de dívida em momento posterior, nos termos da
súmula 286 do C. Superior Tribunal de Justiça: "A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
16
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores".
Com relação à tarifa de cadastro, destaque-se o
entendimento cristalizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos especiais nos1.251.331/RS e 1.255.573/RS,
ambos processados nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil/73:
“Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
apactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;” (consoante certidão do julgamento ocorrido
em
28/08/2013,
da
Segunda
Seção,
Relatora
Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
17
MariaIsabelGallotti grifos nossos).
Assim, tem-se que a tarifa de cadastro ou emissão
de contrato somente pode ser cobrada na época da assinatura de
cada contrato, ou seja , no início da estipulação contratual.
Relativamente às demais tarifas discutidas pela
autora, é preciso destacar que a requerente cuidou de enumerar uma
a uma na petição inicial (vide fls. 09 e fls. 677), afirmando que
inexistiria previsão em contrato ou a efetiva prestação de serviços
correspondente a cada tarifa questionada.
Em tais circunstâncias, deve ser realizada a prova
pericial para que seja definida a correção, ou não, da cobrança
tarifas cobradas pelo Banco, e indicadas no invocado parecer
técnico de fls. 52/65, cabendo à perícia indicar o valor certo de
eventual valor cobrado indevidamente a título de tarifas bancárias.
Tem ainda a perícia por objeto verificar a
ocorrência de previsão contratual e de eventual cobrança de juros
capitalizados relativamente e especificamente sobre valor de tarifa
bancária.
Por fim, os valores das tarifas impugnadas deverão
ser ressarcidas à autora na forma simples, não sendo cabível a
devolução dobrada, pois a mesma somente é aplicada quando há
prova de que houve má-fé, o que não ocorre no presente caso, não
se podendo concluir que houve dolo da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010921-60.2015.8.26.0362 -Voto no 43667
18
As quantias a serem restituídas deverão ser
acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso, e
juros de mora legais a contar da citação. Fica autorizada eventual
compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes,
desde que preenchidos os pressupostos dos artigos 368 e seguintes
do Código Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para anular a sentença, a fim de que seja permitida a
realização da perícia pretendida pela autora, tendo por objeto
verificar a correção, ou não, da cobrança de tarifas bancárias
indicadas no parecer de fls. 52/56, observados os parâmetros
contidos na fundamentação do presente acórdão. Após a conclusão
da perícia, caberá ao Egrégio juízo de primeiro grau proferir outra
sentença, tendo por objeto a definição da legitimidade, ou não, das
cobranças de tarifas bancárias referidas no parecer de fls. 52/56,
com a indicação de eventual valor que deve ser eventualmente
restituído pelo Banco de forma simples, permitida a compensação
entre débitos e créditos. Também a nova sentença deverá definir os
critérios da sucumbência no caso concreto.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator